Tribunal: TJMT
Processo: 1012378-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1012378-90.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
IMPETRANTE: DR. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA
PACIENTE: DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA (OAB-MT 26.452) e outros, em favor de DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS, presa em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito (artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 § 1o da Lei 10.826/03), apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da Comarca de Alto Araguaia-MT (ação penal cód. 114262).
O impetrante alega, em síntese, que a paciente encontra-se presa por força de prisão domiciliar (art. 318, II e V, do CPP), o qual tem permissão apenas de sair de sua residência em caso de enfermidade.
Sustenta que a prisão domiciliar mostra-se incabível e exagerada, e vem causando prejuízos para a paciente e seus filhos, que ao caso são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, verbis:
“Ocorre que, com a determinação de ficar segregada em sua residência com seus dois filhos, sem ter um terceiro que a auxilie na manutenção dos mantimentos básicos para a casa, a situação foi e está se agravando, visto que a Sra. Divina está impossibilitada de sair para trabalhar.” (pag. 07-PDF).
Ainda, sustenta que a prisão domiciliar aplicada pelo juízo de origem não encontra-se devidamente fundamentada, justificando verbis:
“Portanto, devendo tal decisão ser cassada em razão de não haver elementos mínimos no pedido que comportem a decretação da prisão preventiva convertida em domiciliar. E ainda, por grave violação aos mandamentos constitucionais.” (pag. 10-PDF).
Requer a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão domiciliar decretada em desfavor da beneficiária DIVINA por ausência de fundamentação idônea u seja aplicada as medidas cautelares do artigo 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Quanto a alegada ausência dos requisitos para a prisão domiciliar aplicada à paciente, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que não se vislumbra qualquer teratologia jurídica no édito judicial vergastado.
Isto porque, o magistrado sustentou no seu decreto acautelatório a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado no elementos e indícios colhidos em sede policial, bem como asseverando que, embora tenha sido realizada apreensão de pouca quantidade de droga, a mesma foi encontrada divididas em pequenas porções, e no local também encontrada uma arma de fogo e documentos pessoais possivelmente de usuários apreendidos por conta de dívidas, observando que tais objetos foram encontrados em local de fácil acesso na residência, e por fim, registrou aquela autoridade judicial que nem seu esposo (acusado IVONILDO) e a paciente demonstraram exercerem ocupação lícita, sugerindo que ambos faziam do tráfico seu meio de vida (pag. 21/27-PDF).
Verbis a decisão atacada:
“No caso em exame, tenho por preenchidos os requisitos autorizadores à segregação cautelar dos flagranteados. Pois vejamos.
A materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados no auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; pelo auto de apreensão, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial. Portanto, presente o fumus commissi delicti.
De sua vez, o periculum in libertatis, esta evidenciado pela periculosidade dos agentes. Isso porque, embora tenha sido apreendido número consideravelmente pequeno de substância entorpecente, estas encontravam-se divididas em pequenas porções, sendo ainda afirmado pelos policiais que realizaram a diligência, que na residência, haviam documentos (carteira de trabalho e cartão magnético) de terceiros, circunstâncias que sugerem a prática do trafico de entorpecentes, já que os documentos pessoais dos usuários, geralmente ficam apreendidos, como forma de garantia do pagamento pelas drogas comercializadas, prática essa comumente verificada no crime organizado.
Além disso, na residência dos flagranteados, foram encontradas munições e arma com numeração raspada, o que configura, em tese, o delito do artigo 16, IV, da Lei n. 10.826/2003, cuja natureza hedionda foi reconhecida pela Lei n. 13.964/2019, circunstância de reforça a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social dos agentes, de modo que a imposição do encarceramento preventivo se afigura como única medida que, nesse momento, pode propiciar a tutela da ordem pública e da tranquilidade desta comunidade.
Assim, considerando que a residência é de ambos os flagranteados, e que nela foram encontradas as drogas, documentos, arma de fogo e munições, em locais de fácil acesso (geladeira, guarda roupas e gaveta da cômoda), sugere-se o conhecimento de ambos dos materiais apreendidos, bem como, a princípio, o envolvimento destes com os crimes em questão, a reforçar a medida excepcional do encarceramento preventiva.
Ademais, cumpre enfatizar que os autuados não demonstraram exercer qualquer ocupação lícita nesta cidade, o que corrobora, neste juízo perfunctório, a tese de que se dedicam a atividades criminosas relacionadas à traficância, como meio de sustento da própria família.
É de se considerar, ainda, o fato de que o próprio autuado IVONILDO DA MATA noticiou que já esteve envolvido em processo crime relativo ao consumo de drogas, não se tratando, portanto, de agente que está estreando no mundo do crime, aspecto que corrobora a necessidade da prisão preventiva, a fim de se evitar a reiteração delitiva.
Outrossim, presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme acima exposto, tenho que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente e adequada nesse momento.
(...)
Todavia, no que tange a ré DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS, verifico que há nos autos informação de que possui dois filhos menores, um com 13 (treze) anos de idade e outro com 10 (dez) anos de idade.
Neste ponto, dispoem os incisos II e V doart. 318 do CPP...
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)
Há que se dizer que as hipóteses previstas no inciso III e V do art. 318 do Código de Processo Penal visa proteger não a própria pessoa segregada, mas sim, as pessoas que dela dependam de forma especial, seja em virtude da idade tenra ou da deficiência.
Nesse contexto, conquanto sérios os fatos imputados à denunciada, e o risco a que submete aos filhos menores, vez que realiza o comércio de substâncias entorpecentes na residência em que habitam as crianças, tenho que neste momento, as crianças não podem ser privadas dos cuidados de sua genitora.
A preocupação com essa convivência de mãe e filho inspirou a edição do recente Estatuto da Primeira Infância (Lei no 13.257/2016), norma que estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de princípios e diretrizes para a formulação de políticas públicas para a primeira em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90).
A prisão domiciliar da mulher com filhos de tenra idade, quando evidenciado que ela era a responsável pelos cuidados com a criação e sustento dos menores, busca concretizar a prioridade que deve ser dada à primeira infância, em homenagem aos princípios da proteção integral da criança, bem como da prevalência dos seus interesses e da convivência familiar, contemplados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Nessa ordem de ideias, na espécie vertente, verifico que deve ser acolhido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da acusada, nos termos do artigo 318, III e V, do Código de Processo Penal.
Ademais, cumpre ressaltar que a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos menores de 12 (doze) anos e gestantes foi sustentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641-SP, onde considerou “exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente.”
Ante o exposto, SUBSTITUO a prisão preventiva de DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS pela domiciliar, nos termos do art. 318, II e V, do Código de Processo Penal.
Ressalta-se que a flagranteada NÃO PODE sair de sua residência, salvo para os atendimentos médicos necessários a sua saúde e da infante. Se a ré for encontrada pela polícia fora de seu domicílio, informada tal situação nos autos, perderá o benefício. ” (Decisão pag. 21/27-PDF).
Da análise perfunctória da decisão atacada por este writ, tenho que a impetração não elidiu por completo os fundamentos lançados pelo douto juízo originário, porquanto, a que tudo indica, a paciente não possuía emprego lícito, bem como os fundamentos para a prisão domiciliar são, ao menos neste momento, idôneos com bem observado na decisão atacada.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c